Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711933-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDOS: MARIO FERRANTE NISTA, CELIA MARQUES MONTEIRO NISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE FALÊNCIAS. EMPRESA DEVEDORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 180 DIAS. TRANSCURSO. PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES. DIREITO DOS CREDORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora não se encontre pacificada a questão, predomina nesta Corte o entendimento de que, em se tratando de devedora em recuperação judicial, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, restabelece-se o direito dos credores de continuarem as execuções ajuizadas, independentemente de pronunciamento judicial, em obediência aos ditames do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. 2. Recurso não provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, porque não é possível permitir a execução da condenação em detrimento do plano de recuperação judicial. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais. Não estando amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015